Tribunal: CARF
Processo: 11128.007245/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007245/2009-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.314 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Embargante
CONSELHEIRO - PRESIDENTE DE TURMA
Interessado
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Os embargos de declração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para
correção de mero erro material, no caso em comento, contido apenas em
relação ao número do acórdão publicado, para que conste em consonância com
a ata de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, para correção do número do acórdão de Recurso Voluntário, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho elaborado pela chefe da DIPRO/COJUL à e-fl. 330,
informando sobre devolução dos autos pela Unidade Preparadora para correção de acórdão.
Informa que o acórdão foi formalizado com número equivocado, pois o correto seria 3302-
008.998 e não 3302-009.001, o qual foi dado, inclusive ciência ao contribuinte.
Em pesquisa à ata do dia 25/08/2020, sessão em que foi julgado o recurso
voluntário, verifico que o número correto do acórdão é 3302-008.998. Trata-se, assim, de mero
erro material na formalização do acórdão, que demanda correção mediante prolação de novo
acórdão, nos termos do artigo 67 do Decreto no 7.574/2.011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007245/2009-94
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.314 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007245/2009-94

No caso, como não houve oposição de embargos por nenhum dos legitimados
previstos no artigo 65 do Anexo II do RICARF, avoco a oposição de embargos inominados para
correção do referido erro, na condição de conselheiro da turma julgadora.
Retornam os autos ao CARF, sob a batuta desta relatora, para julgamento dos
presentes embargos.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Presidente de Turma, para
correção de mero erro material na formalização do acórdão, quanto ao número constante da
decisão em ata. O recurso Voluntário foi publicado com o número 3302-009.001, sendo o
correto, constante à ata de julgamento o número 3302- 008.998.
Isto posto, voto por acolher os presentes embargos, para correção do número do
acórdão de Recurso Voluntário, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 333
DF CARF MF
Original